Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do CP), em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por meio de documentos oficiais, como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. A autoria foi confirmada pela vítima, que relatou o arrombamento do portão e da porta da residência, e pela testemunha ocular, vizinha da vítima, que presenciou o réu tentando invadir outra casa e sendo detido no local.
5. O policial militar responsável pela prisão em flagrante confirmou que o réu estava com objetos subtraídos da residência e que a vítima apresentou foto da porta arrombada.
6. O réu confessou parcialmente o crime, negando o arrombamento do portão, versão que não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
7. Embora não tenha sido possível realizar perícia técnica no local, a jurisprudência do STJ admite a substituição do exame pericial por prova testemunhal idônea e harmônica, quando esta for suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo.
8. A prova testemunhal é coerente e harmônica, pois corrobora a versão da vítima e confirmando a prática do crime com rompimento de obstáculo.
9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
10. A individualização da pena foi realizada de forma adequada, não havendo impugnação específica quanto à dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de exame pericial não impede a condenação por furto qualificado com rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal for harmônica e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime.
2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e demais elementos probatórios é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.